Tribunal: STF
Processo: Rcl 81857
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bellagio Engenharia Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Valparaíso de Goiás (Processo 0011209-56.2024.5.18.0241), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “2. Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por PEDRO HENRIQUE LOPES DO NASCIMENTO em face da empresa BELLAGIO ENGENHARIA LTDA, por meio da qual o autor pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de todos os consectários legais dele decorrentes.



    [...]



    5. Por fim, determinação de audiência de instrução para o dia 03/09/2025, às 15h30, na Vara do Trabalho de Valparaíso de Goiás para depoimento das partes e suas testemunhas.



    [...]



    9. Entendendo que “entre outros” está o servente de obras autônomo, independentemente de constituição de pessoa jurídica ou não ( a exemplo da MEI ), a empresa requereu o sobrestamento do feito até apreciação do Tema 1.389, do STF. 



    10. Contudo, a magistrada RAIANNE LIBERAL COUTINHO , indeferiu o pedido ao argumento de que , no presente caso embora trata-se do reconhecimento de vínculo, que a reclamada não alega a contratação do reclamante como pessoa jurídica ou a celebração de contrato de prestação de serviços, não sendo cabível a suspensão do feito nos termos definidos pelo C. STF.



    11. Diante disso, a empresa instrui a presente reclamação constitucional com vistas a garantir a autoridade das decisões deste Colendo Tribunal, principalmente quando o Tema 1389 do STF decidirá questões importante ao deslinde da causa, como competência para julgamento e ônus da prova.”



    Ao final, no mérito, requer “a cassação da decisão interlocutória proferida pela magistrada RAIANNE LIBERAL COUTINHO, com o cancelamento da audiência de instrução designada e determinação de sobrestamento da ação trabalhista 0011209-56.2024.5.18.0241 em razão do Tema 1389, do STF, conforme explicado acima”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado deixou de sobrestar o processo de origem sob os seguintes fundamentos: 



    “Vieram os autos conclusos para análise da manifestação da reclamada de Id. 47ced0c, requerendo a suspensão do feito, alegando aderência ao Tema nº 1.389 de Repercussão Geral Do Supremo Tribunal Federal (STF).



    O Tema nº 1.389 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) envolve a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    A presente demanda trata do reconhecimento de vínculo de emprego entre o reclamante que alega que exercia a função de servente de obras. A reclamada, por sua vez, alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e requer a denunciação à lide da empresa AMERICA INCORPORACAO, PLANEJAMENTO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. No mérito, sustenta que o reclamante teve sua CTPS assinada por outra empresa.



    Percebe-se que a reclamada não alega a contratação do reclamante como pessoa jurídica ou a celebração de contrato de prestação de serviços.



    Ao contrário, a ré se limita a afirmar que não foi beneficiada pelo trabalho do reclamante. 



    Percebe-se, não há aderência estrita ao Tema nº 1.389 de Repercussão Geral do STF.



    Assim, indefiro o pleito da reclamada.” (eDoc. 6, p. 51)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pela parte estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”). 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente